Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-21.2021.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011843-21.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[G. S. N. - CPF: 108.589.391-00 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA SILVA NUNES - CPF: 012.536.162-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUCIANA SILVA NUNES - CPF: 012.536.162-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. S. N. - CPF: 108.589.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), G. S. N. - CPF: 108.589.391-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO PEDIASUIT. CRIANÇA COM EPILEPSIA E TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por criança representada por sua genitora contra decisão monocrática que, em sede de apelações cíveis, afastou a obrigação do Município de Rondonópolis de custear tratamento pelo método
Pediasuit
e rejeitou o pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. O agravante sustenta ser portador de epilepsia e transtorno específico do desenvolvimento motor, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, possuindo prescrição médica para realização do protocolo
Pediasuit
associado à fisioterapia e à fonoaudiologia intensivas e de manutenção. Requer o restabelecimento do tratamento prescrito e a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido a custear tratamento fisioterapêutico pelo método
Pediasuit
quando houver prescrição médica demonstrando sua imprescindibilidade ao quadro clínico do paciente; e (
ii
) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demanda de saúde pública, bem como o critério aplicável à sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso aos tratamentos necessários à preservação da vida, da dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento adequado de crianças em situação de vulnerabilidade clínica.

A prescrição médica apresentada nos autos demonstra a necessidade urgente do protocolo
Pediasuit
, associado à fisioterapia e à fonoaudiologia, diante da evolução insatisfatória do quadro clínico do paciente, evidenciando a imprescindibilidade da terapia para o caso concreto.

O Poder Judiciário não pode desconsiderar recomendação médica individualizada que evidencia a adequação e a necessidade do tratamento às peculiaridades
clínicas do paciente, ainda que não haja demonstração genérica de superioridade do método em relação às terapias disponibilizadas pelo SUS.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o fornecimento do método
Pediasuit
quando comprovada sua indispensabilidade ao tratamento, especialmente em casos envolvendo crianças com comprometimentos neurológicos e risco de agravamento do quadro clínico.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral, reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua em defesa da parte vencedora
contra ente
público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada institucionalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.313, estabelece que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da natureza fundamental e inestimável do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ente público deve fornecer o tratamento pelo método
Pediasuit
quando a prescrição médica individualizada demonstrar sua imprescindibilidade ao quadro clínico do paciente.

O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção judicial para assegurar tratamento terapêutico necessário à preservação do desenvolvimento e da dignidade da pessoa humana.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público.

Nas ações destinadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por G. S. N., representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida nos autos das Apelações Cíveis n. 1011843-21.2021.8.11.0003, que deu parcial provimento ao recurso do Município de Rondonópolis apenas para afastar a obrigação de custeio do tratamento pelo método
Pediasuit
e negou provimento ao apelo da Defensoria Pública.

Sustenta o agravante que é criança diagnosticada com epilepsia e transtorno específico do desenvolvimento motor, apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, razão pela qual possui prescrição médica para realização do protocolo
Pediasuit
, associado à fisioterapia e à fonoaudiologia em modalidade intensiva e de manutenção. Afirma que o tratamento é indispensável à sua condição clínica e que a decisão agravada desconsiderou a recomendação médica constante dos autos. Requer, ainda, a reforma da decisão para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz da orientação então adotada por este Tribunal, fundada na Emenda Constitucional n. 80/2014 e em precedentes desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de compelir o Município de Rondonópolis ao custeio do tratamento fisioterapêutico pelo método
Pediasuit
prescrito ao agravante, bem como à condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao tratamento terapêutico, assiste razão ao agravante.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos a obrigação de garantir o acesso aos tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade clínica.

No caso concreto, verifica-se que o agravante é portador de epilepsia e transtorno específico do desenvolvimento motor, encontrando-se em acompanhamento médico especializado. Consta dos autos prescrição subscrita por profissional habilitada, na qual se registra que o paciente apresenta evolução insatisfatória, necessitando, com urgência, de acompanhamento pelo protocolo
Pediasuit
, associado à fisioterapia e à fonoaudiologia na modalidade intensiva e de manutenção
(
ID.
156604366
)
.

Embora a decisão agravada tenha consignado inexistir demonstração da superioridade do método
Pediasuit
em relação aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, observa-se que o laudo médico não se limita à mera indicação genérica da terapia, mas evidencia sua necessidade diante das peculiaridades clínicas do paciente, circunstância que não pode ser desconsiderada pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência desta Corte tem admitido o fornecimento do tratamento pelo método
Pediasuit
quando demonstrada sua imprescindibilidade ao quadro clínico do paciente. Nesse sentido:

“Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu provimento à apelação do autor, condenando os entes públicos a fornecer tratamento fisioterapêutico pelo método
Pediasuit
, com direcionamento primário da obrigação ao Município
de Alta Floresta, conforme prescrição médica e fisioterapêutica, em 80 horas semanais, por prazo indeterminado, condicionado à apresentação trimestral da prescrição atualizada.” (TJMT,
EDCiv
n. 1005938-18.2024.8.11.0007, Rel.
Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025, DJE 22/01/2026).

No mesmo sentido:

“
IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para determinar o fornecimento dos tratamentos multidisciplinares pelo método
Pediasuit
.

O direito fundamental à saúde exige dos entes públicos o fornecimento de tratamentos terapêuticos essenciais, especialmente em casos que demandam intervenção precoce. A imprescindibilidade do tratamento encontra-se demonstrada por documentação médica que indica risco de prejuízos neurológicos irreversíveis em caso de demora na intervenção terapêutica.” (TJMT, AI n. 1037025-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/04/2025, DJE 06/05/2025).

A situação dos autos revela hipótese ainda mais sensível, por envolver criança acometida por enfermidades neurológicas e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, circunstância que recomenda a adoção imediata das medidas terapêuticas indicadas pela equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer a condenação ao fornecimento do tratamento pelo método
Pediasuit
, observadas as prescrições médicas e fisioterapêuticas constantes dos autos, condicionada a manutenção da medida à apresentação periódica de relatórios médicos atualizados.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.169.102/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são
fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”.

Com a publicação do acórdão paradigma, impõe-se a imediata observância da tese jurídica firmada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do precedente qualificado para sua aplicação aos processos em curso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

No caso concreto, verifica-se que
a decisão monocrática negou o pagamento de horários quando
a atuação da Defensoria Pública do Estado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria
Pública quando esta atuar em favor da parte vencedora em demanda ajuizada
contra

ente
público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada institucionalmente.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.313, estabeleceu que, nas ações destinadas à efetivação do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer mediante apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Tal orientação decorre da própria natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo, uma vez que as demandas relacionadas ao direito à saúde envolvem tutela de direito fundamental indisponível e de valor inestimável, circunstância que impede a aferição do proveito econômico em bases estritamente patrimoniais.

Nessa perspectiva, incide a regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, devendo o arbitramento da verba honorária observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o patrocínio da causa.

A propósito, esta Corte de Justiça já vem aplicando o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores:

(...) Tese de julgamento: “Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e rateados entre os entes quando todos integram legitimamente o polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198, § 1º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ/MT, AC 1000819-31.2024.8.11.0022, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

(N.U 1027168-92.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 07/05/2026)

No mesmo sentido:

(...) Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002.

(N.U 0002181-07.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 01/05/2026)

Ainda:

(...) Tese de julgamento: “1. Nas ações ajuizadas contra o Poder Público para concretização do direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. 2. É incabível, nessas demandas, a utilização do valor da causa, do proveito econômico obtido ou do art. 85, § 8º-A, do CPC como base de cálculo da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

(N.U 1018498-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no

DJE 28/04/2026)

Diante desse contexto, considerando o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública no curso da demanda, a natureza da causa, o grau de zelo profissional empregado, bem como os parâmetros estabelecidos no Tema Repetitivo n. 1.313/STJ, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela proporcional, razoável e compatível com as peculiaridades da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, a fim de determinar o fornecimento do tratamento pelo método
Pediasuit
ao agravante, nos termos da prescrição médica, condicionada a sua manutenção à apresentação, a cada 6 (seis) meses, de relatório médico e fisioterapêutico atualizado que comprove a persistência da necessidade e adequação da terapia prescrita, bem como condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026